Tribunal: TJPA
Processo: 0016199-20.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0016199-20.2017.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON/PARAUAPEBAS EM DESFAVOR DE CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA POR VIOLAÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DEDEFESA DO CONSUMIDOR (CDC) EM RELAÇÃO A USUÁRIOS DETERMINADOS. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 57 DA LEI Nº 8.078/90 E 18, I, §§ 1º E 2º, AMBOS DO DECRETO EXECUTIVO Nº 2.181/97. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPLICA EM REGULAÇÃO DAS RELAÇÕES PRIVADAS. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 4º, IV, 29 E 39, TODOS DA LEI Nº 9.784/99 C/C OS ARTIGOS 33, § 1º E 44, IV, DO DECRETO EXECUTIVO Nº 2.181/97. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO DE ILEGALIDADE NOS PROCESSOS DEFLAGRADOS PELO ENTE RECORRENTE, INCLUSIVE QUANTO À DOSIMETRIA DA PENALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA NOS TERMOS DO PROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe dar provimento e, em sede de remessa necessária, alterar a sentença nos termos do provimento recursal, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos 18 (dezoito) dias do mês de setembro de 2023.

Turma julgadora: Desembargadores Rosileide Maria da Costa Cunha (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém/PA, 18 de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAUEPEBAS visando à reforma da decisão da sentença proferida pelo juiz da vara de execução fiscal da comarca de mesmo nome que, nos autos da AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, proc. nº 0016199-20.2017.8.14.0040, ajuizada por CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A, atual EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, julgou procedente o pedido.

Em suas razões (id. 11512956, págs. 1/21), após discorrer sobre a tempestividade recursal, historia o apelante que a apelada ajuizou a ação ao norte mencionada alegando haver sofrido penalidade por parte do PROCON de forma excessiva.

Frisa que o pedido de nulidade da multa foi julgado procedente, sob o fundamento de que o PROCON não teria legitimidade para a aplicação de tal penalidade.

Diz que a situação tratada nos autos versa sobre obrigação de natureza individual
inter parts
.

Apresenta fundamentos acerca do limite judicial das revisões dos atos do PROCON, dado que a atuação do órgão referido se pauta na discricionariedade administrativa.

Frisa que a aplicação de multa pelas entidades responsáveis pela política nacional de consumo encontra supedâneo nos artigos 56, I e 57, ambos do CDC e que a revisão da atividade pelo Judiciário infringe o princípio da separação de Poderes previsto no artigo 2º da CR/88.

Afirma ser admitida a aplicação de sanções administrativas pelo PROCON, independentemente de se tratar de reclamação de um único consumidor.

Menciona julgados em abono de sua tese.

Aduz que a sanção administrativa decorre do poder de polícia e encontra respaldo nos artigos 5º, 18, I e 33, § 2º, todos do Decreto Executivo nº 2.181/97.

Menciona doutrinas e julgados em reforço da tese defendida.

Respeitante aos honorários de sucumbência, discorre que o artigo 85, § 3º do CPC estabeleceu critérios de aplicação quando a Fazenda Pública for parte, devendo tais regras serem observadas.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a sentença atacada para fins de reconhecimento que a sanção administrativa foi aplicada através de regular processo administrativo ou, alternativamente, a minoração da sanção aplicada.

Recurso tempestivo (id. 11512958, pág. 1).

Em suas contrarrazões (id. 11512961, págs. 1/13), a apelada, após breve explanação dos fatos, defende a manutenção da sentença, conforme as razões que aduz.

Ao final, postula o não provimento do recurso.

Contrarrazões tempestivas (id. 11512964, pág. 1).

Recurso recebido no duplo efeito (id. 11843704, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer inserido no id. 13024596, págs. 1/2, absteve-se de se pronunciar no feito por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço o presente recurso e passo a sua apreciação meritória.

Com a ação intentada, postulou as Centrais Elétricas do Pará, atual Equatorial Pará Distribuidora de Energia Elétrica S/A, ora apelada, a desconstituição do título executivo que lastreia a ação de execução fiscal nº 0020853-21.2015.8.14.0040, ajuizada pelo Município de Parauapebas, ora apelante, uma vez que sustenta irregularidades no processo administrativo que originou a sanção.

É de sabença que a sanção administrativa prevista no Código de Defesa do Consumidor (CDC) se funda no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos nele previstos, conforme artigo 57 da Lei nº 8.078/90
[1]
, que ora reproduzo:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Por sua vez, prevê o artigo 18, I, §§ 1º e 2º do Decreto Executivo nº 2.181/97, que a inobservância das disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078/90, sujeita a aplicação de multa ao infrator,
verbis:

Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa;

(...)

§ 1º Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2º As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

Desse modo, resulta que os órgãos de defesa do consumidor possuem a atribuição de aplicar multas aos fornecedores de produtos ou serviços sempre que houver infringência às normas consumeristas, observada a razoabilidade, a ser aferida mediante a ponderação sobre a gravidade da infração, vantagem econômica auferida e a condição do fornecedor. A respeito, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça (STJ) que “a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido realizada por um único consumidor". (REsp 1337851/Go, Rel. Ministra Regina Helena, DJe de 02/05/2017).

No caso vertente, extrai-se do exame dos autos que a concessionária apelada teve contra si deflagrada ação de execução fiscal, proc. nº 0020853-21.2015.8.14.0040, com o objeto de satisfação dos créditos de natureza não tributária materializadas nas Certidões de Dívida Ativas (CDA’s), assim discriminadas:

Número CDA

Origem

Valor Atualizado

600/2015

Processo Administrativo Procon 40058/2011

R$

4.760,75

606/2015

Processo Administrativo Procon 16877/2013

R$

3.937,38

607/2015

Processo Administrativo Procon 66286/2012

R$

1.784,46

608/2015

Processo Administrativo Procon 40058/2011

R$

8.663,87

609/2015

Processo Administrativo Procon 17617/2011

R$

1.784,46

610/2015

Processo Administrativo Procon 55483/2012

R$

5.633,66

599/2015

Processo Administrativo Procon 2062/2013

R$

12.523,93

Vale destacar que os créditos ao norte mencionados são oriundos de processos administrativos deflagrados pelo PROCON/PARAUAPEBAS e são decorrentes de reclamações formuladas por diversos consumidores que apontaram falha na prestação do serviço prestado pela ora recorrida.

Sabe-se que, quando a Administração Pública atua em defesa do direito do consumidor, não o faz com o propósito de interferir em relações privadas e no intuito de compor litígios; age, isto sim, em prol do interesse público e visando a regularidade geral das relações de consumo, no pleno exercício de seu poder de polícia.

Desse modo, ainda que da ação administrativa resulte proveito individual, isso se dá de forma secundária, uma vez que o propósito principal é regular a atividade do fornecedor, ao lhe impor o cumprimento das leis, sem prejuízo da inafastabilidade do controle jurisdicional.

Em relação ao valor da multa administrativa, é certo que o Judiciário, quando provocado, pode adequá-lo para evitar desequilíbrios entre a administração e os administrados, e desde que verificada ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, situação não evidenciada nos autos, visto que, em nenhum momento a concessionária recorrida apontou que o órgão de defesa do consumidor malferiu as regras legais de dosimetria da sanção administrativa.

No mais, respeitante ao fundamento relativo ao descabimento da inversão do ônus da prova em processo administrativo, não é de se olvidar que a razão da distribuição do encargo probatório, tratando-se de relação do consumo, justifica-se pelo fato de o fornecedor deter os meios e técnicas de produção, possuindo, por conseguinte, acesso aos elementos de prova relativo à controvérsia.

Na Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo federal, e que deve ser aplicada subsidiariamente ao presente caso, observa-se a existência de disposições que permitem a distribuição do ônus da prova para o fornecedor/prestador, garantindo-se, com isso, que preste as informações técnicas a fim de subsidiar a postulação do consumidor.

Nesse sentido, dispõe os artigos 4º, IV, 29 e 39, todos da Lei nº 9.784/99, “verbis”:

Art. 4º São deveres do administrado perante a Administração, sem prejuízo de outros previstos em ato normativo:

I - expor os fatos conforme a verdade;

Art. 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações probatórias.

Art. 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de provas pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para esse fim, mencionando-se data, prazo, forma e condições de atendimento.

Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de proferir a decisão.

Por sua vez, o Decreto nº 2.181/97, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC) possui previsão que possui efeito equivalente à inversão do ônus da prova. Eis o que disciplinam os artigos 33, § 1º e 44, IV, com a redação vigente à época dos fatos, e que ora reproduzo:

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

§ 1º Antecedendo à instauração do processo administrativo, poderá a autoridade competente abrir investigação preliminar, cabendo, para tanto, requisitar dos fornecedores informações sobre as questões investigados, resguardado o segredo industrial, na forma do disposto no § 4º do art. 55 da Lei nº 8.078, de 1990.

Art. 44. O infrator poderá impugnar o processo administrativo, no prazo de dez dias, contados processualmente de sua notificação, indicando em sua defesa:

(...)

IV - as provas que lhe dão suporte.

Nesse cenário, em que pese a inadequação da inversão do ônus da prova com supedâneo no artigo 6º, VIII, do CDC, nada impede que a distribuição do ônus da prova possa se proceder de forma diversa, conforme fundamentação supra.

Assim, não há impedimento para que o PROCON aplique penalidade de multa a fornecedor/prestador de serviço público no exercício de seu poder de polícia, sem que tal situação configure intervenção nas relações privadas. Ademais, não há ilegalidade quanto a inversão/distribuição do ônus da prova pela autoridade administrativa em procedimentos afetos à relação de consumo.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para, reformando a sentença, julgar improcedente os pedidos formulados na ação de embargos à execução fiscal ajuizada pela ora recorrida.

Inverte-se o ônus de sucumbência.

É como o voto.

Belém, PA, 18 de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.”

Belém, 21/09/2023